Tribunal: TCU
Processo: 003.159/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objeto a constituição e consolidação de três padarias comunitárias, solidárias e autogestionárias em Pelotas/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam Recurso de Revisão interposto pela Associação do Trabalho e Economia Solidária e por Luciano Luz de Lima contra o Acórdão 5725/2016-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do Recurso de Revisão, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.